Tribunal: TJES
Processo: 5007230-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA FENIX ALMS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5007230-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA FELIX ALMS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios e a correção monetária ao patamar utilizado pela União na cobrança de seus créditos. A decisão também fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto deve ser conhecido e, em relação ao recurso de agravo de instrumento, (ii) decidir se a atualização do crédito tributário estadual pode exceder os índices utilizados pela União, especificamente a taxa SELIC; e (ii) estabelecer a adequação da fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite que haja inovação recursal em sede de agravo interno, por meio da utilização de fundamentos não aventados quando da interposição do recurso interior. Agravo interno não conhecido.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078), assentou que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, mas sem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União.

5. A cumulação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros moratórios de 1% ao mês resulta em encargos superiores à taxa SELIC, o que contraria a orientação vinculante do STF.

6. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85 do CPC, priorizando os percentuais sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a inovação recursal em agravo interno, sendo incabível a análise de tese não arguida no recurso originário.

2. Os Estados podem legislar sobre atualização monetária e juros de mora dos seus créditos tributários, desde que os índices não superem os fixados pela União.

3. A atualização de créditos tributários estaduais com base no VRTE e juros moratórios de 1% ao mês não pode ultrapassar a taxa SELIC.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, priorizando a base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, salvo nos casos expressamente previstos para apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º, 927, III; CTN, art. 161, § 1º; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062); STJ, REsp 1.073.846/SP (Tema 209); STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.555.087; TJES, AG 5003463-26.2024.8.08.0000; TJES, AI 5004027-39.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (ID 8513637) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
DISTRIBUIDORA FELIX ALMS LTDA
, para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos, além de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico ante a diferença existente entre os valores apurados.

Em suas razões recursais (ID 8513131), o agravante sustenta que (i) todos os créditos fiscais são convertidos em VRTE por determinação do art. 95, da Lei Estadual nº 6.556/2000 e devidamente atualizados, com correção monetária anual e juros de mora de 1% ao mês, até o momento da inscrição em dívida ativa e que (ii) o aludido percentual tem o condão de prevalecer quando não houver lei com disposição diversa.

Ainda, alega que (iii) inexistindo lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da SELIC, permanece em vigor a norma geral do Código Tributário Nacional (art. 161, § 1º), combinado com o artigo 2º, § 2º, da Lei 6.830/80, com a Lei Estadual nº 7.000/2001 e com o artigo 278 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES.

Nesse contexto, o agravante defende que (iv) deve ser aplicada a seguinte forma de atualização (correção monetária e juros moratórios) sobre o débito tributário: (i) correção monetária anual pela VRTE: antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário (artigo 5º da Lei Estadual nº 6.556/2000); (ii) juros moratórios: de 1% ao mês antes e a partir da inscrição do débito tributário em dívida ativa até a efetiva quitação do débito tributário (artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001; e artigo 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02- RICM/ES).

Por fim, aduz que (v) os honorários advocatícios foram arbitrados em desacordo com a realidade dos autos, porquanto inobservado critério equitativo.

Por meio da decisão de ID 8632314, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Irresignado, Estado do Espírito Santo interpôs recurso de agravo interno (ID 8724094), aduzindo que a matéria debatida nos autos demanda dilação probatória e, por isso, seria incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Devidamente intimado, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 91230009.

I - DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

De plano, verifico que o recurso de agravo interno não supera a barreira da admissibilidade,
em razão da flagrante hipótese de inovação recursal.

Depreende-se dos fatos relatados que a tese aventada no recurso em questão - impossibilidade de alegação, pela via de exceção de pré-executividade, a respeito superioridade dos índices de correção monetária e juros de mora fixados pelos Estados-membros -
não foi utilizada pelo recorrente quando da interposição do recurso de agravo de instrumento
, o qual, conforme exposto, pauta-se em fundamentos diversos.

Sabe-se que a
vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada. Desse modo, a tese inaugurada não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1.
Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento por constituírem inovação recursal não passível de análise em virtude da preclusão consumativa. Precedentes.
1.2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.555.087; Proc. 2019/0225126-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 05/11/2024; DJE 09/01/2025)

[...] 4.
Impossibilidade de conhecimento das novas alegações de omissão apresentadas apenas no agravo interno, por configurarem inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido, mantendo-se o não conhecimento dos embargos de declaração. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente o pedido de sobrestamento, ainda que contrariamente aos interesses da parte embargante. " "2.
É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, não se conhecendo de alegações de omissão não suscitadas nos embargos de declaração originais.
"dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Súmula nº 18; STF, Súmula nº 284; STJ, agint no RESP 1.709.936/RS, Rel. Min. Regina helena costa; TJCE, AGV 06307299320158060000, Rel. Des. Antônio abelardo benevides moraes, órgão especial, j. 01/08/2019. (TJCE; AgIntCv 0040119-17.2007.8.06.0001/50001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 14/01/2025; Pág. 144)

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Configura-se inovação recursal quando é deduzido pedido não constante da peça recursal do recurso originário, sendo vedado, portanto, seu conhecimento.
A manifesta improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJMG; AgInt 5009406-22.2021.8.13.0701; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 11/12/2024; DJEMG 18/12/2024)

Nesse contexto, a insurgência não supera a barreira da admissibilidade.

Destaco, por oportuno,
que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição à prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10, do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, em razão da inovação recursal.

II - DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

No que pertine ao recurso de agravo de instrumento, cumpre rememorar brevemente que a decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
DISTRIBUIDORA FELIX ALMS LTDA
no bojo da execução fiscal, para determinar a limitação dos juros moratórios e da atualização monetária à taxa utilizada pela União na cobrança de seus créditos.

Sobre a matéria, cumpre pontuar que o
Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do ARE 1.216.078, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 1.062
), foi enfático ao estabelecer que, embora seja possível aos Estados a fixação de índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, não é autorizada a utilização de valores superiores ao fixados pela União, senão vejamos:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nesse contexto, portanto, observo que
a conclusão em referência se harmoniza com o entendimento já adotado por esta Segunda Câmara Cível, no sentido de que o VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 01% ao mês acaba superando a taxa Selic, o que vai de encontro à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da repercussão geral
.

Para ilustrar, trago à colação:

[...] 1.
Em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral apreciando o tema fixado no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
2.
A União utiliza a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 3. Está em consonância com a jurisprudência vinculante tanto do STF como do STJ a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário no montante que exceder os limites da taxa SELIC para o cálculo de atualização e acréscimos de juros.
4. Recurso desprovido.

(TJES - AG 5003463-26.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, Data: 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
. 2.
Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic. 3.
Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória
.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AG 5006042-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. Heloísa Cariello, Data: 26/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”.
3. Assim, demonstra-se c
orreta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AI nº 5004520-21.2020.8.08.0000, Segnda Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJ 28.9.2021).

No mesmo caminhar, tem-se ainda os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3.
Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória.
[...] (TJES. AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, DJ 31.10.2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. [...] É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III.
Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC. V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva.
[...] (TJES, AI 5004027-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ 17.8.2023).

Assim, não vejo motivos para alterar a decisão proferida em primeira instância que, em suma, reconhecendo que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 1% ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC, determinou a retificação das CDA’s.

Superado este ponto, assento, ainda, que não merece prosperar a tese de aplicação do instituto da equidade para fins da fixação dos honorários advocatícios ao caso, pelos motivos que passo a expor.

Conforme inteligência do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto; tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC), “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo supra são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85,§ 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Logo, concluo que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

Nessa mesma linha intelectiva, além da previsão legal, compete rememorar o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior sobre a temática, senão vejamos as teses firmadas no bojo do tema repetitivo n. 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dito isso, especificamente nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para limitação dos índices de atualização, resta patente a existência de um proveito econômico obtido que, por sua vez, equivale à diferença do valor da atualização monetária, que será deduzido das CDA ́s, inviabilizando, portanto, ao menos neste momento inicial, o emprego da equidade ao caso.

Por todo o arrazoado, deve prevalecer o arbitramento da verba honorária na forma realizada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 16:48:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55233629012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.